Tribunal: TJSP
Processo: 1015281-47.2016.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Apelação – Reintegração de posse de bem imóvel – Improcedência – Autor que não logrou comprovar direito possessório sobre o bem objeto da lide, a despeito da juntada de elementos constitutivos de domínio, advindos de herança, que não sobrelevam, no caso, ante a impossibilidade de discussão da propriedade – Requerida que permanece há anos no bem, de forma mansa e pacífica - Pagamento de

Ementa:
Apelação – Reintegração de posse de bem imóvel – Improcedência – Autor que não logrou comprovar direito possessório sobre o bem objeto da lide, a despeito da juntada de elementos constitutivos de domínio, advindos de herança, que não sobrelevam, no caso, ante a impossibilidade de discussão da propriedade – Requerida que permanece há anos no bem, de forma mansa e pacífica - Pagamento de tributo e contas de consumo que comprovam a assertiva - Contenda acerca da posse de bem imóvel por parte de herdeiros deve embasar-se necessariamente na efetiva posse anterior e direta do objeto - Insuficiente que o autor comprove direito à posse, eis que deve provar seu efetivo exercício – Precedentes - Decisão mantida – Recurso improvido.